Tribunal: TJBA
Processo: 8001458-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001458-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES

AGRAVADO: C. M. N. e outros

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE SANTOS DE SA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM VALOR DESPROPORCIONAL. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SUSPENSÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DA SEGURADORA DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em sede de ação cominatória, ajuizada por menor representada por sua genitora, objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação no valor de R$ 887,10 (-) relativa ao tratamento multidisciplinar prescrito para Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84.0), bem como para impedir futuras cobranças de coparticipação referentes ao mesmo tratamento.

2. O juízo de origem deferiu a liminar pleiteada, determinando a manutenção do valor da mensalidade contratada em R$ 327,86 (-) e a emissão de boletos com este valor, sob pena de multa.

3. A agravante sustenta que a decisão incorre em julgamento extra petita, é nula por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15 e ofende o equilíbrio contratual ao impedir cobrança contratualmente prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em favor da parte agravada.

5. Apurar se a suspensão da cobrança de coparticipação implica ofensa ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo incidir a normativa protetiva do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova e controle de cláusulas abusivas.

7. A concessão de tutela provisória exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ambos os requisitos se encontram presentes no caso concreto, diante da verossimilhança das alegações e da condição de vulnerabilidade da menor.

8. A cobrança de coparticipação no valor de R$ 887,10 — quase três vezes o valor da mensalidade contratada — revela desproporcionalidade, especialmente considerada a natureza continuada e essencial do tratamento do autismo, o que justifica a concessão da tutela para suspender tal cobrança enquanto pendente a instrução processual.

9. A interrupção ou inviabilização do tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento cognitivo e social de menor diagnosticada com TEA configura risco de dano irreparável, com prejuízos de natureza existencial, diferentemente do eventual prejuízo patrimonial alegado pela operadora, que é reversível.

10. A suspensão da cobrança controvertida se limita ao tratamento específico da condição de saúde da agravada e não atinge outras obrigações contratuais, tampouco compromete de forma significativa a viabilidade financeira da operadora, que não comprovou prejuízo substancial decorrente da medida.

11. A decisão agravada observa o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, assegurando tratamento adequado e contínuo à menor, prevalecendo sobre interesses econômicos da operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número
8001458-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes agravante
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e como agravada
C.M.N.,
representada por sua genitora.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto da Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente